Tribunal: CARF
Processo: 10950.900920/2014-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.900920/2014-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.080 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AUTO AGRICOLA GOIOERE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que sejam adotadas as
providências delineadas no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Marcio Robson Costa e Müller Nonato
Cavalcanti Silva.

Relatório
Por bem retratar o histórico fático, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:

Trata-se de Declaração de Compensação no 22543.07371.280214.1.3.04-3590,
transmitida em 28/02/14 pela contribuinte acima identificada, na qual indicou
crédito resultante de pagamento indevido ou a maior originário de DARF
relativo à receita de código 5856, do período de apuração de 31/08/2013, com
arrecadação em 25/09/2013, no valor originário de R$ 47.882,22, às fls. 02/06.
A Delegacia de origem, em análise eletrônica datada de 04/06/2014 (fls. 07),
constatou que “a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10950.900920/2014-58
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.080 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.900920/2014-58

informados no PER/DCOMP.” Assim, não homologou a compensação
declarada.
Cientificada da decisão em 18/06/2014, a interessada apresentou em
16/07/2014, manifestação de inconformidade, às fls. 14/16, acompanhada de
documentos, às fls. 15/76, de onde se destacam as seguintes alegações:
- os valores que estão sendo cobrados foram compensados do pagamento
efetuado a maior do DARF código de receita 5856, período de apuração
agosto/2013, recolhido em 25/09/2013, declarado e recolhido o valor de R$
47.882,22, quando na verdade o valor devido é de R$ 15.050,57, ficando assim
um saldo a compensar de R$ 32.831,65.
- a empresa atua no ramo de comércio de máquinas e implementos agrícolas,
auferindo concomitantemente, receitas de revendas de produtos em relação à
apuração e recolhimento do PIS e da COFINS, com a tributação normal, por
substituição tributária e tributação monofásica. E, no mês de competência
agosto/2013, estas contribuições foram apuradas e recolhidas sobre o
faturamento total do mês, sem levar-se em consideração a parte da receita que já
havia sido tributada por substituição tributária e com o recolhimento
monofásico, apurando-se e recolhendo-se assim o valor maior do que o devido.
- após verificar esta irregularidade na apuração destas duas contribuições,
procedeu à entrega das PER/DCOMPs nos dias 28/02/2014 e 25/03/2014,
respectivamente e a compensação dos valores, ficando pendente as retificações
da DCTF e da DACON daquele mês de referência, as quais foram retificadas e
entregues no dia 28/05/2014. Tudo isto comprovado com os documentos que
seguem anexos ao presente.
A 2a Turma da DRJ de Belém julgou improcedente a manifestação de
inconformidade no sentido de não reconhecer o direito creditório alegado.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Recurso Voluntário, no qual reitera os termos da manifestação de inconformidade. Faz a juntada
dos documentos de e-fls. 96/109, nos quais constam os livros contábeis e notas fiscais referente
ao período de apuração.
São os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da Prova em Recurso Voluntário

É certo que este Colegiado assentou o entendimento, à esteira da jurisprudência
deste Conselho, que na excepcionalidade de processo originário de PER/DCOMP cujo despacho
decisório tenha sido proferido eletronicamente, far-se-á um cotejo analítico da matéria alegada
em manifestação de inconformidade e, em grau de exceção, aceitar a produção de provas na fase
recursal, desde que mantenham correlação lógica com o mérito em julgamento.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.080 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.900920/2014-58

A Recorrente apresentou em fase recursal documentos de e-fls. 96/109, dentre os
quais destaco Livro Razão. Tendo em vista a controvérsia sobre a qual gravita a demanda, há
razoável dúvida sobre a existência do direito creditório alegado.
Para o reconhecimento do direito creditório, especificamente quando há alegação
de erro no preenchimento da DCTF, se faz indispensável a demonstração documental que
autorize a retificação que revele crédito a ser compensado.
Pelo império da Verdade Material, urge o recebimento das provas juntadas às e-
fls. 96/109 no sentido da jurisprudência desta Corte, em decisão proferida pela 1a Turma da
CSRF, esboçado nos autos do PAF 10835.901327/200988, em voto da relatoria do eminente
Conselheiro André Mendes de Moura:

entendo que a interpretação mais adequada não impede a apresentação das provas em
sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
contexto da discussão da matéria em litígio, ou seja, podem ser apresentadas desde
que não disponham sobre nenhuma inovação. - Grifos no original.

Neste sentido, em respeito às instâncias e no objetivo de não suprimi-las, o melhor
caminho a ser adotado perfilha pela aplicação do art. 16, §4o, Decreto 70.235/1972 com a
determinação de que seja o julgamento convertido em diligência para que a unidade de origem
possa avaliar todo o conjunto probatório para apurar a consistência do direito creditório alegado.

Nestes termos, voto pela conversão do julgamento em diligência para que os autos
retornem à unidade de origem no sentido de que sejam tomadas as seguintes providências:

a)
Que sejam apreciados os documentos de e-fls. 96/109 para que sejam
tomas as seguintes providências, sem embargo de outras não listadas se
se façam necessárias para o esclarecimento da contenda:
b)
Montante devido a título de Cofins no PA agosto/2013;
c)
Que seja contrastado o valor recolhido com o valor efetivamente devido;
d)
Apurar se há direito creditório no PA agosto/2013 e sua suficiência para
compensar os débitos indicados em Dcomp;
e)
Elaboração de relatório da análise dos documentos juntados em
Recurso Voluntário que descreva o valor devido de Cofins no PA
agosto/2013;
f)
Que seja dada ciência ao contribuinte, pelo prazo de 30 dias, sobre o
resultado da diligência;
g)
O retorno dos autos a este Conselho para julgamento do Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.080 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.900920/2014-58

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital